Tribunal: STF
Processo: ARE 1473897
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE e pelo Estado do Ceará contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela EMATERCE, ante os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados como violado (Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte); (ii) necessidade da análise da legislação infraconstitucional; e (iii) reexame dos fatos provas dos autos (Incidência da Súmula nº 279/STF).



    Os agravantes discorrem sobre a controvérsia e sustentam, em síntese, a inexistência dos óbices apontados.



    Afirmam que “a questão debatida nos presentes autos é essencialmente constitucional e de direito.”



    Defendem que, 



    “[n]o presente caso, o objetivo do apelo extraordinário desta Ematerce é, reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais citados – principalmente artigo 173, §1º, II, como já acolhido na ADPF n.º 437/CE - acatar os argumentos apresentados e consequente reforma do acórdão proferido, afastando a aplicação de reajuste econômico na decisão normativa proferida pela Justiça do Trabalho.



    (...)



    Com efeito, a interpretação da SDC do Tribunal Superior do Trabalho, ao limitar a dependência econômica da Ematerce somente ao respeito do limite de despesas com pessoal implica em afronta aos artigos 173, §1º, II e 167,VI e X, e 169, §1º, I, e da ratio decidendi e precedente estabelecidos na ADPF nº 437/CE, não sendo necessário analisar a legislação infraconstitucional para verificar o alegado.”



    Fazem menção à decisão proferida no ARE nº 1.473.898/CE, da relatoria do Ministro André Mendonça, no qual, segundo alegam, teria sido analisado caso similar.



    Nesse sentido, asseveram que 



    “ao contrário do ora agravado, em caso semelhante, a Suprema Corte reconheceu que o caso viola sim a ADPF nº 437/CE, uma vez que, “(...) no aludido julgamento, não foi realizada qualquer distinção no sentido de que a empresa seria submetida ao regime de direito público somente no tocante às prerrogativas processuais da Fazenda Pública ou apenas quanto aos procedimentos de execução judicial. Até porque, foram utilizados como fundamento precedentes desta Corte que versavam sobre outros assuntos, como impenhorabilidade de bens e regime jurídico aplicável à escolha dos dirigentes.” (ARE 1473898 / CE, MIN. ANDRÉ MENDONÇA).”



    Pugnam pela reconsideração da decisão agravada 



    “para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Caso assim não se entenda, pede-se a remessa do presente agravo ao E. Colegiado, ocasião em que se espera seja ele provido nos termos requeridos, devendo-se considerar o julgamento de caso semelhante pelo STF no ARE 1473898/CE favorável à Fazenda Pública.”



    Devidamente intimado, o agravado manifestou-se pelo acerto do ato atacado (eDoc. n° 173).



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão aos agravantes quanto à inaplicabilidade do disposto no art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal às empresas públicas prestadoras de serviços públicos, como a EMATERCE, nos termos de recente julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pela agravante. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. EMPRESA EMATERCE. CAPACIDADE DA EMPRESA ESTATAL NEGOCIAR E FIRMAR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 437. RECONHECIMENTO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA PARA EFEITO DE EXECUÇÃO JUDICIAL. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região julgou procedente o dissídio coletivo de natureza econômica ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estado do Ceará - MOVA-SE, deferindo para a categoria profissional representada a Cláusula Terceira atinente à reajuste salarial. A empresa estatal recorreu. O Supremo Tribunal Federal julgou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 437, reconhecendo que a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Nessa condição, por não explorar atividade econômica em sentido estrito, a Suprema Corte decretou que as execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE devem ocorrer pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88). A decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal admitiu que a EMATERCE goza da prerrogativa da Fazenda Pública tão somente no que diz respeito ao procedimento de execução judicial, mas não faz qualquer referência quanto à referida empresa não poder atuar e promover negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal não admite a chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas (Rcl 22012/RS, rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12.9.2017 - Informativo STF nº 887 de 4 a 8 de dezembro de 2017). Efetivamente a Corte Maior reconheceu que a empresa suscitada tem as vantagens da Fazenda Pública com relação a aspectos processuais, porém essa condição especial não elide a possibilidade de a empresa participar de negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. A jurisprudência desta SDC é firme no sentido de que o reconhecimento da dependência ao Estado restringe a atuação da empresa pública aos limites expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne às reivindicações econômicas da categoria profissional. Sendo vedada a concessão de reajuste no âmbito das empresas públicas dependentes quando ficar configurado e comprovado que foi extrapolado o limite de gastos com pessoal, do respectivo ente público, nos moldes estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso em exame, não há nos autos prova de que foram ultrapassadas as restrições da responsabilidade fiscal concernente ao limite de gastos com pessoal já ter sido alcançado, nos termos dos art. 18 e seguintes da Lei Complementar 101/2000 e o art. 169 da Constituição Federal. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 165, § 5º, inciso III, 167, incisos VI e X, 169, § 1º, inciso I, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF nº 437/CE.



    Defende, em síntese, a impossibilidade de se submeter ao regime privado das estatais previsto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos autos da ADPF nº 437/CE.



    No tocante à questão de fundo, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento da ADPF nº 437/CE, assentou que a EMATERCE, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, desempenha atividade de Estado em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos do Estado do Ceará, e, por isso, não se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, estabelecido no art. 173, § 1º, inc. II, da Lei Maior. A ementa do acórdão desse julgamento assim dispõe:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 437/CE, Plenário, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/10/2020) (grifos nossos)



    Tratando especificamente do caso em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, nos autos do ARE nº 1.473.898/CE, confirmada por unanimidade pela Segunda Turma do STF, que bem aborda a questão:



    “6. Para melhor elucidar a controvérsia, ressalto trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “2.1. CAPACIDADE DA EMATERCE EM FIRMAR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAR. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 437. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA COMUM DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DOS SUSCITADOS. ANÁLISE EM CONJUNTO



    O TRT indeferiu o pedido do Estado do Ceará, pelos seguintes fundamentos: 



    DA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PELA EMATERCE 



    O litisconsorte passivo, ESTADO DO CEARÁ, defende que ‘(...) ajuizou a ADPF 437 alegando que a Ematerce não se submete ao regramento do art. 173, $1, IL, da Constituição Federal, requerendo, por via de consequência, a sujeição da entidade ao rito do precatório judicial no bojo das execuções trabalhistas. (...) Da liminar concedida se extrai, pelo menos, duas consequências jurídicas. Em primeiro lugar, não sendo a Ematerce destinatária do art. 173, 81, H, da Constituição Federal, não há que se cogitar da realização de acordos coletivos pela estatal, já que este dispositivo é o que prevê a aplicação do regime jurídico próprio das empresas privadas às empresas públicas, inclusive no que concerne às obrigações trabalhistas.’



    Razão, contudo, não lhe assiste. 



    Analisando-se a ADPF 437, verifico que o ESTADO DO CEARÁ ajuizou a arguição discutindo unicamente o fato de que a EMATERCE, sendo empresa pública que compõe a Fazenda Estadual, deve submeter-se ao regime de precatórios. A ação traz à baila tão somente os meios de execução utilizados por esta Especializada em demandas que envolvem a ora suscitada. 



    Diferente do que faz crer o litisconsorte, a medida liminar também não se referiu em momento algum sobre a capacidade da suscitada em firmar acordos coletivos. 



    Além disso, a Lei nº 10.029/76, regulamentada pelo Decreto nº 12.063/76, a qual autorizou a criação da empresa pública EMATERCE, dispõe em seu art. 1º o seguinte: 



    ‘Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar uma Empresa Pública, observada a legislação pertinente, sob a denominação de Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará - EMATERCE, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.’ (destacou-se) 



    Pelo exposto, improcede este tópico.



    O Estado do Ceará informa que a Ministra Rosa Weber, em março de 2017, deferiu medida liminar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, em que se determinou que as execuções de títulos judiciais, em desfavor da EMATERCE, fossem processadas pelo art. 100 da CF/88.



     Complementa que a ‘razão determinante desta decisão foi muito clara: a Ematerce é estatal dependente que presta serviço público, não lhe sendo aplicável o art. 173, § 1º, Il, da Constituição Federal.’ 



    Noticia que a referida ADPF teve seu mérito julgado em setembro de 2020, sendo a liminar referendada pelo plenário do STF. 



    Diz que a ADPF 437 se caracteriza como precedente obrigatório no que diz respeito ao regime jurídico da empresa estatal. 



    Afirma que o TRT está obrigado a seguir o precedente firmado pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Assevera que ‘a Corte Regional vem confundindo coisa julgada com precedente judicial quando afirma que a ADPF 437 se limita à aplicação do art. 100, da Constituição Federal.’ 



    Complementa que ‘Precedente judicial é intrínseco à razão determinante da decisão e não ao seu dispositivo’. 



    Segundo o recorrente, pode extrair da razão determinante da decisão proferida na ADPF 437 o seguinte: a EMATERCE é uma empresa estatal dependente e prestadora de serviço público que tem disciplina jurídica diferente das empresas privadas, não lhe sendo aplicável o art. 173, § 1º, II, da CF/88. 



    Salienta que o TRT, ao analisar perfunctoriamente o precedente consubstanciado na referida ADPF, ‘criou premissa contrária à ratio decidendi e comprometeu todo o seu julgamento, pois tratou da matéria como se fora a Ematerce estatal independente e regida pelo art. 173, 8 1º, Il, da Constituição, prejudicando a escorreita análise da questão através de uma inserção errônea da entidade na seara do direito privado, visualizando uma plena autonomia da empresa pública para participar de negociação coletiva.’



    Ressalta que o entendimento do TRT ‘acarretou uma equivocada análise da condição de litisconsorte do Estado do Ceará e da autonomia da Ematerce para fixar cláusula econômica em acordo coletivo’. 



    Postula a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a condição da EMATERCE de empresa estatal dependente, que não se encontra regida pelo art. 173, § 1º, II da CF, conforme dispôs a ADPF 437. 



    Por sua vez, nas razões do seu recurso ordinário, a EMATERCE também invocou a decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento da ADPF 437, no intuito de amparar o seu pedido de indeferimento do reajuste para a categoria dos trabalhadores. 



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará – EMATERCE afirma que ‘a decisão favorável ao Sindicato acarreta aumento de despesas com pessoal pela estatal, tanto pelo pagamento do débito supostamente atrasado desde a data-base, como pelo impacto mensal em folha salarial.’ 



    Reforça que a EMATERCE não pode negociar cláusulas econômicas sem atuação dos representantes do ente público.



    Destaca que, em razão da decisão proferida na ADPF 437, quaisquer valores retroativos não podem ser pagos via folha salarial, haja vista a submissão da empresa ao regime de precatórios. Postula a reforma da decisão regional. 



    Ao exame. 



    O Supremo Tribunal Federal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 437, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa: 



    (...)



    O STF reconheceu que a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Nessa condição, por não explorar atividade econômica em sentido estrito, a Suprema Corte decretou que as execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE devem ocorrer pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88). 



    Infere-se que a decisão oriunda do STF admitiu que a EMATERCE goza da prerrogativa da Fazenda Pública tão somente no que diz respeito ao procedimento de execução judicial. Entretanto, a decisão da Suprema Corte não faz qualquer referência quanto à referida empresa não poder atuar e promover negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. 



    Valer registrar que não podem ser acolhidos os argumentos dos recorrentes amparados na teoria da “razão determinante“. O STF não admite a chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas (Rcl 22012/RS, rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12.9.2017 - Informativo STF nº 887 de 4 a 8 de dezembro de 2017).



    No caso, de fato o STF reconheceu que a empresa tem as vantagens da Fazenda Pública com relação aos aspectos processuais. Porém essa condição especial não elide a possibilidade de a empresa participar de negociação coletiva ou mesmo figurar em dissídio coletivo. 



    Nesse sentido é o entendimento pacífico na SDC do TST. Todos os anos esta SDC julga diversas demandas envolvendo empresas também detentoras das prerrogativas da Fazenda Pública, nas quais são analisadas reivindicações de cunho econômico, especialmente com relação a reajuste salarial. 



    Caso emblemático é o da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, que também teve reconhecida pela Corte Suprema a necessidade da observância do regime de precatório nas suas execuções, mas que, praticamente todos os anos, são ajuizados e julgados dissídios coletivos da empresa, envolvendo cláusulas econômicas. 



    A jurisprudência desta SDC é firme no sentido de que o reconhecimento da dependência ao Estado restringe a atuação da empresa pública aos limites expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne às reivindicações econômicas da categoria profissional. Mas isso não impede que o ente empresarial dependente do Estado participe das negociações coletivas e/ou figure como parte em dissídio coletivo de natureza econômica. 



    Especificamente com relação ao tema “reajuste salarial”, o entendimento que prevalece nesta Corte é de que é vedada a concessão desse benefício no âmbito das empresas públicas dependentes, pela via do poder normativo, apenas quando ficar configurado e comprovado que foi extrapolado o limite de gastos com pessoal, do respectivo ente público, nos moldes estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Nesse sentido cito os seguintes julgados:



    (...)



    Em recente decisão pronunciada no julgamento do Processo nº RO - 80081-23.2017.5.07.0000, a SDC do TST ratificou o entendimento de que apenas estaria vedada a concessão de reajustes no âmbito das empresas públicas dependentes quando ficar configurado e comprovado que foi extrapolado o limite de gastos com pessoal, do respectivo ente público, nos moldes estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    O que não se constata no caso em exame. 



    Não há nos autos prova de que foram ultrapassadas as restrições da responsabilidade fiscal concernente ao limite de gastos com pessoal já ter sido alcançado, nos termos dos art. 18 e seguintes da Lei Complementar 101/2000 e o art. 169 da Constituição Federal.



     Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário quanto ao tema.



    (...)



    2.4. CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 



    O TRT deferiu reajuste salarial à categoria profissional, pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    O Estado do Ceará alega que o reajuste salarial anual, além de ser cláusula econômica, tem disciplina própria na Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X. 



    Afirma não restar dúvida de que a EMATERCE se submete ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que a disciplina abrange tanto a administração pública direta quanto a indireta. 



    Diz que o STF, ao analisar o referido preceito constitucional, no RE 565089, estabelece que ‘não é obrigatória a revisão anual de salários, cabendo ao Poder Executivo, tão somente, pronunciar-se fundamentadamente acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’



    Informa que o ‘Poder Executivo editou o Decreto 32.973/19 prevendo medidas de contenção de gastos no âmbito da Administração Pública e incluiu expressamente as respectivas empresas públicas dependentes como destinatárias das medidas.’ 



    Reporta que o ‘Colendo TRT-7, entretanto, acompanhando as razões apresentadas pelo Ministério Público do Trabalho em seu parecer, julgou pela inaplicabilidade de tal tese aos trabalhadores paraestatais regidos pela CLT e concedeu o aumento a partir da Lei 10.192/01 e de norma estatutária da Ematerce.’ 



    Salienta que a decisão do TRT está equivocada por dois motivos: em primeiro lugar, não observou o art. 37, X, da CF; em segundo, o Tribunal de origem conferiu à lei ordinária e ao estatuto empresarial força normativa superior ao que prevê a Constituição Federal. 



    Reforça que a tese firmada pelo STF no RE 565089 deve prevalecer, tendo em vista a contenção de gastos no âmbito do Poder Executivo Estadual. 



    Sustenta que o reajuste salarial no percentual de 3,86% incorreu efetivamente em uma indexação salarial atrelada ao índice de correção monetária (IPCA-E), o que é proibido pelo art. 13 da Lei nº 10.192/01. 



    Ressalta que a Lei Complementar nº 173/2020, publicada em 27 de maio de 2020, veda a concessão de aumentos salariais até 31/12/2021. Complementa que o objetivo da referida lei é estabelecer medidas destinadas a reequilibrar as finanças públicas em face da pandemia do novo Coronavírus. 



    Assevera que ‘o processo em questão teve sua decisão prolatada na vigência da lei e não se enquadra em nenhuma das duas exceções à proibição legal, motivo pelo qual não se revela possível o deferimento do reajuste salarial determinado pelo acórdão recorrido antes do fim prazo estipulado no caput do art. 8º da mencionada norma’. 



    Postula a reforma da decisão, a fim de que seja afastado o deferimento de qualquer cláusula econômica. 



    A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará – EMATERCE alega impossibilidade financeira de arcar com os valores do reajuste salarial. 



    Diz que o obstáculo está na ausência de recursos próprios capazes de suprir o custeio necessário.



    Ressalta que ‘a impossibilidade de custeio do valor vem à tona com situação de completa dependência econômica da empresa em relação ao Orçamento do Estado do Ceará, que como se vê do trecho a seguir da Lei Orçamentária Estadual de 2019, toda despesa de pessoal é cumprida com repasse do Tesouro Estadual’. 



    Noticia que em 2019 vigorava o Decreto 32.973/19, que dispunha sobre medidas de contingenciamento na Administração Pública Estadual. 



    Argumenta que, ‘por mais que se tente argumentar a validade da sentença normativa para o ano de 2019, não há como negar que o impacto financeiro será vivenciado agora, após a crise provocada pelo coronavírus.’ 



    Informa que existem duas normas que entraram em vigor após a instauração deste dissídio e da apresentação da contestação: a Resolução nº 007/2020 e a Lei Complementar nº 173/2020. 



    Salienta que as referidas normas obstam expressamente a possibilidade de aumentos salariais aos empregados públicos até 31 de dezembro de 2021. 



    Postula a reforma da decisão, a fim de que seja afastado o reajuste salarial. 



    Ao exame. 



    Esta SDC firmou o entendimento de que ‘as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se a dissídio coletivo, inclusive quanto à concessão de reajuste salarial, em face da disposição contida no art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, conforme se verifica em recente decisão, ementada nos seguintes termos: ‘DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CLÁUSULA SALARIAL. 1. Submetendo-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista ao regime próprio das empresas privadas no tocante aos direitos e obrigações trabalhistas (art. 173, inc. II, da CF/88), não há óbice constitucional ao exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho para instituir cláusula de natureza salarial. 2. Os arts. 37 e 39 da Constituição Federal impõem a observância de princípios da Administração pública a qualquer das empresas públicas ou sociedades de economia, o que não exclui a sujeição a que se refere o art. 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal. 3. Recurso ordinário interposto pela Empresa Suscitada a que se dá provimento parcial’ (RODC - 227/2004-000-20-00.8, Rel. Min. João Oreste Dalazen, DJ 03.02.2006, decisão unânime).", Processo nº RODC - 149400-71.2002.5.01.0000 Data de Julgamento: 23/02/2006, Relator Ministro: Gelson de Azevedo, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DJ 24/3/2006. (Sublinhamos). 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, conforme explicitado no parágrafo anterior, a questão da restrição imposta pela Lei Complementar nº 101/2000 não impede o deferimento do reajustamento salarial, porquanto a suscitada é empresa pública, sujeita ao regime próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    Vale ressaltar que a vigência desta sentença normativa não está sob a égide da Lei Complementar nº 173/2020, desconhecida à época da propositura da ação. 



    Por seu turno, a Constituição Federal confere à Justiça do Trabalho a competência para decidir os dissídios coletivos econômicos, quando frustrada a solução autônoma para o conflito, ‘respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente’ (§ 2º, do art. 114, da CF/88). O art. 766 da CLT, por sua vez, prevê a possibilidade, nos dissídios, de estipulação de condições que, assegurando o justo salário aos trabalhadores, permitam também a justa retribuição às empresas interessadas. 



    A própria dinâmica do sistema capitalista gera desgaste inflacionário, que, naturalmente, produz impacto significativo nos salários dos trabalhadores. 



    Nessa circunstância, a concessão de reajuste salarial, na data-base da categoria, busca restituir aos trabalhadores parte das perdas sofridas pelo aumento do custo de vida, além de lhes devolver parcialmente ao patamar do poder aquisitivo que tinham na data-base anterior. 



    Após a vigência da Lei nº 10.192/01, esta Corte passou a não deferir, em dissídio coletivo, reajuste salarial correspondente ao valor integral da inflação apurada, por entender que não poderia estar atrelado a nenhum índice de preços, diante da vedação do art. 13 da citada lei. 



    A jurisprudência predominante desta Corte Superior admite reajustar os salários dos trabalhadores em percentual ligeiramente inferior ao INPC (índice usualmente adotado pela SDC como parâmetro de correção salarial), considerando que, no § 1º do já citado dispositivo da norma estatal, a concessão da revisão salarial na data-base anual é permitida. 



    No caso, o Tribunal a quo deferiu a correção salarial orientado pelo valor do IPCA-E apurado no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, que resultou em 3,86% (três vírgula oitenta e seis por cento). 



    Acrescente-se que não houve prova de que com o deferimento do reajuste o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal estaria sendo desrespeitado. 



    Por sua vez, foi de 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) o valor do INPC apurado para o período compreendido entre janeiro de 2018 a dezembro do mesmo ano. 



    Nesse contexto, em observância ao art. 13 da Lei nº 10.192/2001 e à jurisprudência reiterada desta Corte Superior, dou provimento parcial aos recursos ordinários para reduzir o índice fixado a título de reajuste salarial para 3,40% (três vírgula quarenta por cento).” (e-doc. 15, p. 9-29; grifos nossos, sem os destaques do original).



    7. Conforme acima assinalado, os recorrentes apontam violados os arts. 37, inc. X; e 173, § 1º, inc. II, da (CRFB), bem como inobservado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 437/CE e do RE nº 565.089-RG/SP (Tema RG nº 19).



    (...)



    9. Já a ementa da ADPF nº 437/CE encontra-se assim redigida:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar